Tribunal: TCU
Processo: 024.457/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 9942024, modalidade Pregão e Uasg 179084 (Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou empresa individual especializada para a prestação de serviços de Limpeza em Instalações Prediais, por área, realizados permanentemente e eventualmente, por acionamento, e jardinagem, para o Edifício 1o de Março (Centro Cultural Banco do Brasil RJ), obrigando-se a CONTRATADA a realizar as tarefas constantes nas especificações dos serviços (item 3), disponibilizando pessoal necessário para atender a demanda de serviços indicada pelo CONTRATANTE)

Inteiro teor:
Acórdão 218/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.457/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Siqueiras Editora e Comércio de Som Ltda. - ME (CNPJ: 28.596.955/0001-72) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Leonardo Thiago Schelhan Campos Siqueira, representando Siqueiras Editora e Comercio de Som Ltda - Me; Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887/B/OAB-MT) e outros, representando Banco do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Banco do Brasil S.A. e ao representante; 1.7.2. dar ciência ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Licitação Eletrônica 2024/00994, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1. concessão de um dia útil ao invés de dois dias úteis para o reenvio da planilha de composição de preços, considerando que o valor total ofertado pelo licitante foi aceitável, mas os valores unitários necessitavam de ajustes, contrariando o item 7.2.2 do edital e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 31 da Lei 13.303/2016; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.